Tribunal: STF
Processo: HC 58846
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
- PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, ANTES DA DEVOLUÇÃO DE CARTA
PRECATORIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA, CUJOS DEPOIMENTOS
SE LIMITAM A REFERENCIAS SOBRE A VIDA PREGRESSA DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO.
HC INDEFERIDO.